Tribunal: TJDFT
Processo: 0710328-92.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.

1. O direito à saúde e à vida devem ser garantidos de forma eficaz e concreta, competindo ao Distrito Federal providenciar leito em UTI, em caráter de urgência, necessário ao tratamento de saúde do paciente que se encontra em iminente risco de morte e não possui condições de custeá-lo na rede particular, em razão do princípio da dignidade humana consagrado no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, e por constituir dever do Estado, na dicção do artigo 196 da Carta Política.

2. De acordo com o entendimento consolidado no Tema 1.002 do STF, “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”

3. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

4. Reexame necessário conhecido e não provido. Apelação conhecida e não provida, em rejulgamento.